Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-08.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000761-08.2021.8.05.0077 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REGINALDO RODRIGUES NERES Advogado(s): NADINE MAIRA DE SOUSA, YURI SILVA SOLEDADE APELADO: SILVIO DOS SANTOS Advogado(s):CAMILA MILENE SOARES DANTAS MAGALHAES, JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRÉVIA NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO. RELATÓRIO CONCLUSIVO SUBSCRITO PELO ACIONANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos proposta por ex-presidente da Câmara Municipal, julgou extinto o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a propositura da ação foi legítima e, por conseguinte, se é cabível a responsabilização do autor pelas verbas sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. Comprovada a hipossuficiência econômica, foi deferido o pedido de gratuidade da justiça, rejeitando-se a alegação de deserção. 4. Embora a ação tenha sido ajuizada sob alegação de ausência de documentos, restou comprovado nos autos que a documentação foi efetivamente entregue por comissão instituída anteriormente, sendo o autor, inclusive, signatário de relatório conclusivo. 5. A proximidade temporal entre a entrega dos documentos e o ajuizamento da ação, bem como os indícios de ciência prévia, evidenciam que a demanda não foi provocada por omissão da parte adversa. 6. Aplicando-se o princípio da causalidade, conclui-se que o recorrente deu causa à propositura da ação, sendo correta sua condenação nas verbas sucumbenciais. 7. Ausente comprovação de má-fé processual, afasta-se a sanção nos termos do art. 80, do CPC. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 98, 99, § 3º e 80. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1678132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.08.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2356698/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000761-08.2021.8.05.0077, em que figuram como apelante REGINALDO RODRIGUES NERES e como apelado SILVIO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator